Tribunal: STF
Processo: ARE 1321139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 78-83): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1°, INCISO VI, C/C §4°, DA LEI 9.613/98. DENÚNCIA APTA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS GARANTIDA PELO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA NÃO CONFIGURADA. PROVAS ILÍCITAS INEXISTENTES. DECRETO N° 3.810/2001. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE OS PROCESSOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO DO AUMENTO DA PENA NÃO COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS IMPROVIDOS. MANDADO DE PRISÃO A SER EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.



    1 - Réus condenados porque, consciente e voluntariamente, a título oneroso ou gratuito, cederam seus nomes e dados pessoais para ingressarem como sócios, procuradores ou beneficiários de empresas nacionais e estrangeiras e trusts sediadas em paraísos fiscais, visando ocultar a propriedade de bens e a origem de valores provenientes da gestão fraudulenta do Banco Santos S/A.



    2 - A presente ação tramitou separadamente do feito principal (2004.61.81.008954-9) em função da fase adiantada desse processo, por serem outros os denunciados, e os fatos narrados, embora conexos, diversos. Ao final, no entanto, a sentença foi única para ambos os processos.



    3. Não há que se falar em denúncia genérica, tampouco em ausência do preenchimento dos requisitos legais. Nos crimes praticados em concurso de pessoas nem sempre é possível realizar, de plano, perfeita individualização das condutas de cada denunciado. Sendo esse o caso, desde que a acusação descreva o delito e demonstre o vínculo de cada denunciado com o fato propriamente dito, apontando os elementos que se baseiam a atribuição desse liame, a pormenorizada individualização pode ser postergada para a instrução processual. No presente caso, essa individualização mínima restou satisfatoriamente demonstrada.



    4. O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo princípio da autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu tal delito seja considerada apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1° do referido diploma legal (na redação anterior à Lei 12.683/2012), bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em algumas das condutas ali previstas.



    5 - No momento do recebimento da denúncia, é necessário um início de prova que indique a probabilidade de que os bens, direitos ou valores ocultados, dissimulados ou integrados sejam provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes, não havendo necessidade de uma certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente. Nesse sentido, a vultosa quantia em dinheiro movimentada pelos denunciados evidenciada pelo cenário dos fatos (empresas de grande porte e empresas off shore localizadas em paraísos fiscais, intensa movimentação de valores envolvendo empresas de fachada, constantes alterações cadastrais de empresas cujo quadro societário era também "de fachada", luxo extravagante na construção de uma residência etc.) e a imperiosa necessidade de se proteger o verdadeiro proprietário dos bens e sócio das empresas e bancos são indicativos de que os valores em questão eram de origem ilícita.



    6 - Uma vez bem descrita uma denúncia que em tese se amolda a um tipo penal, presente está a remissão - ainda que implícita – ao dolo.



    7 - Não há vício na decisão que recebeu a denúncia dando origem a uma nova ação penal, ao invés de ser aditada a denúncia na ação principal. O recebimento da denúncia e a prevenção do Juízo a quo foram devidamente fundamentados.



    8 - A oitiva de testemunha referida é faculdade do julgador e só deve ser deferida se necessária e conveniente à apuração dos fatos, a fim de não conturbar a instrução do feito gerando uma complexidade inútil, não implicando o indeferimento em cerceamento de defesa.



    9 - O decreto n° 3.810/2001 promulga o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo Brasileiro e o Governo dos Estados Unidos da América, e no item referente às restrições de uso há expressa exceção à limitação das informações prestadas quando houver obrigação constitucional nesse sentido no âmbito de uma ação penal, o que vem amparado no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    10 - Não há ilegalidade nas provas consistentes de os e-mails trocados entre o réu e seus advogados, uma vez que tais e-mails foram coletados quando do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, momento este em que nem mesmo havia ação penal em curso.



    11 - Sobre a alegada ausência de demonstração nas audiências de documentos que não se encontravam juntados aos autos, mas que foram utilizados pelo Juízo na oitiva de testemunha, não há como discordar de que desde o recebimento da denúncia todas as partes estavam cientes da conexão deste feito com o de n° 2004.61.81.008954-9, onde estariam os documentos, e que o oferecimento da denúncia em separado se deu, precipuamente, pela fase adiantada do processo principal. Assim, não haveria óbice entre os envolvidos na obtenção de vistas dos processos e portanto de acesso a todas as provas que julgassem necessárias em ambos.



    12. Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando do aumento da pena base e causa de aumento de pena. A pena aplicada aos réus foi suficientemente fundamentada.



    13 - Com relação ao mérito recursal, apurou-se que a gestão fraudulenta da instituição financeira Banco Santos S/A verificada nos autos de n° 2004.61.81.008954-9 teria rendido ensejo à criação de uma gama de empresas (nacionais e estrangeiras) com vistas à contribuição da lavagem dos valores desviados daquela instituição, das quais os denunciados deste processo figuravam ora como sócios, ora como procuradores, ora como administradores.



    14- O Ministério Público Federal protesta pela condenação da corré - absolvida do crime de lavagem de dinheiro - às penas do artigo 299, do Código Penal. O recurso ministerial deve ser improvido, uma vez que esta ré foi denunciada pelo crime de lavagem de dinheiro por ter composto o quadro societário de empresas do Grupo Santos que serviram de base para a ocultação de valores espúrios movimentados a mando de seu real proprietário, e deste crime se defendeu, não sendo possível agora, após a sentença, alterar a definição jurídica de sua conduta para o crime de falsidade ideológica, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.



    15 - Todos os réus protestam por suas absolvições diante da ausência de comprovação de que tivessem consciência das atividades supostamente ilícitas praticadas pelas empresas do Grupo Santos e dos valores movimentados, e pela impossibilidade da responsabilização penal objetiva, isto é, baseada simplesmente porque figuraram como sócios ou procuradores de pessoas jurídicas.



    16 - Réus que compunham o quadro societário das empresas citadas na denúncia, e que viabilizaram, por meio das empresas que representavam, o reingresso no país de valores sem vinculação com sua origem clandestina, em prol da própria instituição financeira, ou, em última análise, dos dirigentes do Banco Santos e seus familiares, servindo para a manutenção do fluxo financeiro do Banco Santos e de suas empresas não financeiras que compunham seu organograma, para o pagamentos de Bônus a Diretores e funcionários, e investimentos em imóveis particulares e obras de arte.



    17- Transações bancárias travadas a título de investimentos em empresas brasileiras que, na verdade, representavam entradas de valores clandestinos que estavam no exterior das próprias empresas.



    18 - O vínculo entre as empresas e o fato de serem empresas destinadas a receberem o reingresso de dinheiro lavado (fase da integração da lavagem de dinheiro) vêm ainda estampados quando se verifica que muitas tinham como endereço caixa postal e outras praticamente o mesmo endereço.



    19 - Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro basta que o autor do crime saiba ou suponha saber que a fonte dos bens é uma infração penal (artigo 1°, caput, e seu parágrafo 2°, inciso I, da Lei 9613/98), não sendo necessário que se conheça exatamente a descrição da modalidade típica. É suficiente, portanto, a ciência de que se cuida de um injusto penal, e se trata de um fato ilícito -típico.



    20 - Os réus, subservientes às determinações do proprietário do Banco Santos S/A e seus aliados tinham pleno conhecimento da óbvia possibilidade de que os elevados bens movimentados e as constantes transações comerciais, envolvendo complexos mecanismos internacionais, paraísos fiscais e vultosas quantias de diversas e grandes empresas, muitas delas sabidamente do grupo do Banco Santos, eram provenientes de algo ilícito, espúrio, e mesmo assim agiram de modo indiferente a esse conhecimento.



    21 - Crime imputado aos ora condenados que está fartamente comprovado.



    22 - Penas estipuladas para todos os réus, na sentença, de forma satisfatoriamente fundamentada e individualizada no que era necessário. Os réus participaram diretamente no complexo esquema bancário articulado pelos dirigentes do Banco Santos que levaram a um rombo de bilhões de reais, causando prejuízos gigantescos a diversos credores. Assim, não há como, diante da intensa culpabilidade e conseqüência do crime cometido, reduzir a penas dos réus ao mínimo legal.



    23 - Da mesma forma o aumento de pena previsto no §4° dessa Lei é pertinente, uma vez que comprovada a habitualidade criminosa.



    24 - A pena de multa também deve ser mantida, à míngua de protesto das defesas nesse sentido, além de ser adequada diante da grandiosidade do dinheiro movimentado e status econômico dos réus.



    25 - Diante das penas impostas e da gravidade dos crimes cometidos, o regime inicial de cumprimento da pena corretamente foi fixado no regime semi-aberto, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.



    26 - Preliminares rejeitadas.



    27 - Todos os recursos improvidos.



    28 - Expeça-se mandado de prisão para os condenados deste processo após o trânsito em julgado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 70, p. 125-131).



    No recurso extraordinário de RENELLO PARRINI (eDOC 71), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a denúncia é inepta, tendo em vista que foi formulada de forma totalmente genérica, de modo que “Os princípios do contraditório e da ampla defesa estampados pela norma do artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, foram frontalmente atingidos em face de uma imputação de crime desprovida da atribuição de condutas que se amoldem à descrição típica” (eDOC 72, p. 5).



    Pondera, ainda, acerca da dosimetria de pena, assentando que “A necessidade de individualização da pena decorre da garantia constitucional expressa no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, e tem seus parâmetros fixados pelo art. 59, do Código Penal. Na hipótese dos autos, com a devida vênia, o v. acórdão ignorou o estabelecido pelos dispositivos citados para admitir a elevação da pena-base através de circunstâncias neles não contempladas, caracterizando, assim, contrariedade aos dispositivos das Leis Federal acima referidos” (eDOC 72, p. 8).



    O apelo extremo interposto por MÁRCIA DE MARIA COSTA CID FERREIRA (eDOC 72), fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LVI, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega-se, inicialmente, que provas ilícitas foram encartadas aos autos, porquanto o acórdão recorrido, ao interpretar o Decreto 3.810/2001 – Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal –, extrapolou os limites do que dispõe o art. 5, XXXV, da CF/88, cuja redação traz à luz o princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição. 



    Aduz que, “Inobstante o uso indevido de provas americanas, os acórdãos recorridos também deixaram de reconhecer a ilicitude de provas obtidas mediante violação da comunicação entre advogado e cliente” (eDOC 72, p. 24).



    Em seguida, articula a respeito da ausência de fundamentação idônea no bojo do acórdão recorrido, o que estaria a violar o art. 93, IX, da CF/88, na medida em que, “Para afastar a absolvição e proclamar a certeza condenatória, é imprescindível a exaustiva avaliação das provas e dos argumentos defensivos” (eDOC 72, p. 29).



    Ao fim, assevera que “Os acórdãos recorridos, no anseio de corrigir a falta de fundamentação na imposição da pena, utilizaram elementos ínsitos ao próprio tipo penal para exasperar a reprimenda imposta à defendente” (eDOC 72, p. 30), de maneira que “a dosimetria da pena passou ao largo do que disciplinam os arts. 5°, XLVI e 93, IX, da CR” (eDOC 72, p. 33).



    Por meio da Petição 78.174/2021, a agravante requer seja o presente agravo julgado prejudicado, porquanto, “Após a interposição do presente recurso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu preliminar suscitada nos autos de outro feito (nº 0008954-58.2004.4.03.6181), declarando a nulidade nos “autos principais” deste processo. Conquanto aguarde a confirmação do Supremo Tribunal Federal, a anulação continua plenamente válida para a agravante, e o recurso ministerial não possui efeito suspensivo” (eDOC 124).



    No recurso extraordinário interposto por RUY RAMAZINI (eDOC 72), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, afirma-se que, “No caso dos autos, a completa ausência de motivação em relação ao aumento da pena-base viola direta e de forma patente o inciso IX do artigo 93 da Constituição da República e conduz a nulidade insanável do v. acórdão” (eDOC 72, p. 59). 



    Assinala, ainda, que o acórdão recorrido teria indevidamente emendado a sentença de primeiro grau, de modo que, “Ao ultrapassar os limites desta análise, e tendo em vista que o Ministério Público Federal não apelou da dosimetria da pena, essa C. Corte acabou por incorrer em reformado in pejus, ferindo o devido processo legal e, também, a ampla defesa, posto que o recorrente não teve oportunidade de se defender sobre tais circunstâncias” (eDOC 72, p. 70).



    O recurso interposto por Ruy Ramazini foi inadmitido à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal e por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 73, p. 32-38).



    O apelo apresentado por Márcia de Maria Costa Cid Ferreira também não foi admitido por conta da ofensa reflexa à CF/88, bem como pela incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 73, p. 56-64).



    De igual forma, o extraordinário formulado por Renello Parrini foi inadmitido por demandar a análise de legislação infraconstitucional e pela aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 73, p. 71-77). 



     Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo desprovimento de todos os recursos (eDOC 132).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Recurso extraordinário interposto por RENELLO PARRINI.



    Inicialmente, no que se refere à suposta inépcia da denúncia, o que estaria a violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG.



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    Recurso extraordinário interposto por MÁRCIA DE MARIA COSTA CID FERREIR.



    De início, no que tange ao pleito de reconhecimento das provas ilícitas, notadamente por conta da suposta má interpretação imprimida pelo Tribunal de origem em relação ao Decreto 3.810/2001, o que estaria a extrapolar os limites do que dispõe o princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, observo que a análise da situação demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DECRETO Nº 3.810/2001. MLAT. CONVENÇÃO DE PALERMO. OBSERVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. BLACKBERRY. OPERADORAS ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. PRESCINDÍVEL COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PARA O MISTER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 4º, I, II, III, V E IX, E 5º, X, XII, LV, LVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1146179 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.10.2018)



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Da mesma forma, impende salientar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Por fim, no que se refere ao pedido de prejudicialidade formulado na Petição 78.174/2021, conforme consta no próprio teor da petição, a anulação da sentença que ensejaria a prejudicialidade do presente recurso ainda não foi confirmada por este Supremo Tribunal Federal, visto que a referida decisão é questionada perante esta Corte, por meio do ARE 1.157.879/SP, de minha relatoria, cuja decisão monocrática dei parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal, o que ensejou a interposição agravos regimentais ainda pendentes de apreciação pela Segunda Turma deste STF. Sendo assim, não há como acolher o pedido. 



    Recurso extraordinário interposto por RUY RAMAZINI.



    De início, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a pena fixada no acórdão recorrido está devidamente fundamentada, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Não bastasse, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente